Tribunal: TJMT
Processo: 1023520-70.2025.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1023520-70.2025.8.11.0015

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMO. SR. DES.
SEBASTI
Ã
O DE ARRUDA ALMEIDA
]

PARTE(S):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), LOCACAO DE KARTS SANTOS LTDA - CNPJ: 22.227.495/0001-29 (APELADO), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO

PROVIDO, POR MAIORIA
,
NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL
- CONVOCADO
(DES
.
CARLOS
ALBERTO ALVES DA ROCHA
)
,
QUE FOI ACOMPANHADO PELA
2
ª VOGAL (DESA. SERLY
MARCONDES ALVES
) E
PELO
4º VOGAL
- CONVOCADO
(DES. SEBASTIÃO
DE ARRUDA ALMEIDA
). APÓS O VOTO
-
VISTA DO 3º VOGAL (DES
.
RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
)
,
PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
,
A RELATORA RETIFICOU O VOTO PARA ACOMPANHÁ-LO
.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. APLICABILIDADE DO TEMA 1.132/STJ. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por Banco Volkswagen S.A. contra sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, ajuizada perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop. A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito, ao fundamento de inexistência de constituição válida em mora, uma vez que a notificação extrajudicial foi devolvida com a anotação “não procurado”.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em verificar se, para os fins de constituição em mora do devedor fiduciante, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ainda que não haja recebimento efetivo, nos termos da tese firmada no Tema 1.132 do STJ.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente para a comprovação da mora o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo prescindível a prova do recebimento, inclusive nos casos em que o aviso de recebimento retorna com a anotação “não procurado”.

A adoção dessa tese busca conferir segurança jurídica e estabilidade ao procedimento de constituição em mora, evitando que o devedor se beneficie da própria inércia, má-fé ou omissão em manter atualizados seus dados contratuais.

No caso concreto, a notificação foi devidamente encaminhada ao endereço contratualmente indicado, tendo o aviso de recebimento retornado com o status “não procurado”, o que, à luz da jurisprudência do STJ, não invalida a constituição da mora.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“1. Para fins de constituição em mora do devedor fiduciante, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento, inclusive nas hipóteses de devolução com a anotação ‘não procurado’.

A ausência de retirada da correspondência pelo destinatário não constitui óbice à eficácia da notificação encaminhada regularmente ao endereço contratual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.205.481/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 16.10.2025; STJ,
AREsp
nº 3.036.289/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Banco Volkswagen S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, a qual, em cumprimento ao Acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1029303-88.2025.8.11.0000, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, determinando a restituição do bem e condenando a instituição financeira ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais, a instituição financeira sustenta, em preliminar, a necessidade de reforma da sentença. No mérito, afirma a regular constituição em mora, defendendo que a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual é suficiente, ainda que não recebida pessoalmente, conforme o Tema 1.132 do STJ. Alega que o aviso de recebimento com a anotação “não procurado” não invalida o ato, pois caberia ao devedor atualizar seu endereço e acompanhar a entrega. Questiona, também, os ônus sucumbenciais, invocando o princípio da causalidade para requerer a inversão, sob o argumento de que a inadimplência do apelado deu causa à demanda. Subsidiariamente, pede a redução dos honorários advocatícios, por reputá-los excessivos diante da baixa complexidade da causa.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O
(
PRELIMINAR - VIOLAÇÃO À COISA JULGADA)

EXMA. SRA. DESA.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(RELATORA):

Egrégia Câmara:

O Banco Volkswagen S.A. suscita preliminar de nulidade da sentença, alegando que o Juízo de origem teria incorrido em erro de procedimento ao proferir decisão que reputa violadora da autoridade do acórdão proferido por esta Corte no Agravo de Instrumento nº 1029303-88.2025.8.11.0000. Sustenta que o magistrado teria usurpado competência deste Tribunal ao extinguir o feito, razão pela qual requer o chamamento do processo à ordem para desconstituir o ato sentencial.

Dos autos extrai-se que esta Câmara, ao julgar o mencionado agravo de instrumento interposto pela parte ré, aplicou o efeito translativo para declarar a inexistência de constituição válida em mora e, por consequência, extinguir o processo de busca e apreensão sem resolução de mérito. Comunicada a decisão colegiada, o Juízo de origem apenas formalizou, por meio da sentença ora recorrida, a determinação emanada desta Corte, promovendo os desdobramentos práticos decorrentes do encerramento da fase de conhecimento.

A sentença não extrapola os limites da autoridade do acórdão, tampouco afronta a coisa julgada. Ao contrário, cumpre estritamente o comando judicial, conferindo regularidade procedimental ao retorno dos autos à origem. Tal providência se revela necessária, inclusive, para viabilizar a interposição de recurso próprio pelo sucumbente, como de fato ocorreu.

Eventual anulação da sentença implicaria injustificado retrocesso processual, violando os princípios da celeridade, da primazia da decisão de mérito e da instrumentalidade das formas. Além disso, inexiste prejuízo processual ou vício de competência capaz de invalidar o ato.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

V

O

T

O
(
MÉRITO
)

EXMA. SRA. DESA.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(RELATORA):

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à validade da notificação extrajudicial destinada à constituição em mora do devedor no contrato de alienação fiduciária, especificamente quando o aviso de recebimento retorna com a anotação “não procurado”, bem como às consequências processuais decorrentes da ausência desse pressuposto, incluindo a distribuição dos ônus sucumbenciais e o pedido subsidiário de redução dos honorários.

Conforme já analisado no acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1029303-88.2025.8.11.0000, o qual motivou a extinção da ação, a correspondência enviada ao endereço contratual retornou com a anotação “não procurado”. A sentença apenas reproduziu e deu fiel cumprimento à determinação deste Tribunal.

Não assiste razão ao apelante quanto à tese de validade da notificação. Embora o Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça dispense a prova do recebimento pelo próprio destinatário, exige-se a comprovação de que a notificação chegou ao endereço do devedor.

A informação "não procurado" difere de "ausente" ou "mudou-se", pois indica que a correspondência sequer foi entregue no local ou que não houve tentativa exitosa de localização do imóvel pelo agente dos correios, não se aperfeiçoando, portanto, a entrega no endereço contratual.

Nesse sentido:

“[...] embora válida a remessa de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, para efeito de constituição em mora do devedor, é imperiosa a comprovação do efetivo recebimento do documento, ainda que por pessoa diversa do devedor fiduciante”. (STJ - REsp: 2180009, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 03/01/2025).

“[...] O Tema 1.132 do STJ admite o envio da notificação ao endereço contratual, desde que comprovada a tentativa de entrega. A devolução com a anotação “não procurado” não comprova essa tentativa e não configura a mora. [...] (N.U 1000849-31.2025.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025,
Publicado
no DJE 02/10/2025).”

“[...] A ausência de constituição válida em mora por notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado” impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão. [...] (N.U 1001635-97.2025.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025,
Publicado
no DJE 08/10/2025).”

Assim, a devolução com a anotação "não procurado", desacompanhada de outras provas de tentativa de entrega, é insuficiente para configurar a mora, tornando o processo carente de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido.

No tocante ao pedido de inversão
dos
ônus sucumbenciais, também não assiste razão ao apelante. Ao ajuizar a demanda sem preencher pressuposto objetivo e indispensável ao seu desenvolvimento regular, a instituição financeira assumiu o risco processual, não sendo possível transferir ao réu encargo que lhe não pode ser imputado.

Quanto à pretensão subsidiária de redução dos honorários advocatícios, a fixação em 10% sobre o valor da causa encontra amparo no art. 85, §2º, do CPC, observando critérios de razoabilidade e proporcionalidade, notadamente diante do trabalho desempenhado pelo patrono da parte ré, inclusive com êxito em agravo de instrumento.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos. Consequentemente, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% sobre o valor atualizado da causa nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

V O T O
(VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º VOGAL - CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Banco Volkswagen S.A., em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, ajuizada contra Locação de Karts Santos Ltda, que, julgou extinta a pretensão fundamentando-se na ausência de constituição válida em mora do devedor fiduciário, diante da devolução da notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual com a anotação “não procurado”.

A decisão monocrática agravada, proferida pelo i. Relator, deu provimento ao agravo de instrumento, reconhecendo a inexistência de constituição válida da mora do devedor fiduciante. Com base nesse fundamento, aplicou o art. 485, IV, do Código de Processo Civil, extinguindo a ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, com determinação de arquivamento do feito.

Irresignado, defende o apelante que a notificação extrajudicial foi devidamente enviada ao endereço informado no contrato, aduzindo que a devolução com a anotação "não procurado" decorre de inércia do devedor.

Defende que o Tema 1.132 do STJ admite como válida a notificação enviada ao endereço contratual, independentemente de recebimento pessoal, desconsiderando o d. juízo
a jurisprudência
e doutrina dominante, além do princípio da boa-fé objetiva.

A i. Relatora entendeu pelo desprovimento do recurso.

Contudo, pedindo vênia ao entendimento, seguindo o atual entendimento do c. Superior Tribunal, recentemente firmou a seguinte tese, no julgamento do Tema 1.132: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
."

Assim, colocando uma pá de cal em toda a celeuma existente sobre o assunto, ante a multiplicidade de motivos de devolução do aviso de recebimento ao destinatário, na hipótese de contratos garantidos por alienação judiciária, para os fins de comprovação da mora,
bastará que o banco apresente a notificação encaminhada ao endereço informado no contrato, dispensando a prova do recebimento
.

In
casu
, vê-se que o aviso de recebimento retornou com o status “
Não Procurado
”, foi encaminhada no exato endereço informado no contrato, qual seja, “
Rua João Pedro Moreira de Carvalho, 4670 de 2718 a 3028, Par, Setor Industrial, Sinop
” (id. 204585460 – autos de origem), bastando para comprovar a mora.

Neste sentido, é o entendimento mais recente do c. Superior Tribunal de Justiça, em harmonia com a tese fixada:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. RETORNO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. "
NÃO

PROCURADO
". TEMA 1132/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) III. Razões de decidir 4. No Tema 1132/STJ, a Segunda Seção desta Corte firmou a seguinte tese jurídica: "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". 5. À luz (i) da interpretação abrangente que se extrai do acórdão vencedor do Tema 1132/STJ, objeto de amplo debate nesta Corte; (
ii
) da ausência de elementos que indiquem distinção significativa entre as premissas fáticas do repetitivo e do recurso sob julgamento; e (
iii
) da exigência de uniformidade, integridade, coerência e estabilidade da jurisprudência (art. 926 do CPC),
conclui-se que o Tema 1132/STJ deve ser aplicado quando a notificação extrajudicial retorna com "
não

procurado
", pois a correspondência foi efetivamente enviada ao endereço do devedor fiduciante previsto no contrato, embora
não
tenha sido retirada pelo destinatário na repartição dos Correios
.

IV. Dispositivo 6. Recurso especial conhecido e provido a fim de determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para nova apreciação da petição inicial e do pedido liminar de busca e apreensão, à luz da jurisprudência desta Corte
”. (
Resp
n. 2.205.481/MA, 3ª Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 16.10.25 - destaquei)

“
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO

EXTRAJUDICIAL. ANOTAÇÃO "
NÃO

PROCURADO
". CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. TEMA REPETITIVO Nº 1.132/STJ.

(...) 2.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos repetitivos REsp nº 1.951.662/RS e REsp nº 1.952.888/RS (Tema nº 1.132), firmou entendimento no sentido de que, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente para a comprovação da constituição em mora o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante no instrumento contratual, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento, seja pelo devedor, seja por terceiro. 3. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento
”. (
AREsp
n. 3.036.289 / MT, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
- destaquei)

Via de consequência, não há falar em mácula no aviso de recebimento apresentado pela financeira, pois o devedor tem a obrigação de fornecer o endereço correto no ato da contratação, em homenagem a boa-fé.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, a sentença extintiva merece ser cassada para determinar o prosseguimento do feito, com a consequente análise do pedido liminar na origem.

Assim, sem maior delonga e estribado nessas razões, peço vênia a douta e culta Relatora para divergir do seu voto e,
DAR PROVIMENTO
ao agravo interno.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Acompanho o voto do Des. Carlos Alberto Alves da
Rocha
(
1º vogal
– convocado)
.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (
PRESIDENTE
EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL
):

Adiada a conclusão do julgamento para aplicação da Técnica prevista no
art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 28 DE JANEIRO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (3º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (4º VOGAL – CONVOCADO):

Peço vênia à eminente Relatora para acompanhar a divergência.

A controvérsia restringe-se à validade da constituição em mora do devedor fiduciário, diante do retorno da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado”.

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Tema 1.132
, firmou entendimento de que, nos contratos garantidos por alienação fiduciária,
é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato
, sendo
dispensável a comprovação do recebimento
, seja pelo próprio destinatário ou por terceiros.

No caso, verifica-se que a notificação foi encaminhada ao endereço contratual, retornando o aviso de recebimento com a anotação “não procurado”, circunstância que, à luz da tese repetitiva,
não afasta a constituição válida em mora
.

Assim, não subsiste o fundamento que embasou a sentença extintiva, impondo-se sua cassação, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito e análise do pedido liminar.

Ante o exposto, acompanho a divergência para DAR PROVIMENTO ao recurso.

SESSÃO DE 04 DE FEVEREIRO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O
(V
ISTA
)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (3º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Busca e Apreensão de Veículo que determinou o cumprimento da decisão proferida no AI nº 1029303-88.2025.8.11.0000, julgado em 09/10/2025, a qual ordenou a restituição do bem nas mesmas condições em que foi apreendido, no prazo de 5 dias, conforme o art. 538 do CPC, caso ainda não tenha sido efetivada.

O apelante alega que ajuizou ação de busca e apreensão com base em inadimplemento contratual referente a contrato de alienação fiduciária e que a liminar de busca e apreensão havia sido concedida inicialmente.

Sustenta que a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato foi devolvida com a anotação "NÃO PROCURADO".

Relata que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar agravo de instrumento, entendeu pela inexistência de mora válida, por ausência de prova da tentativa de entrega da notificação, extinguindo o feito sem resolução do mérito com base no artigo 485, IV, do CPC.

Argumenta que posteriormente, o juízo de primeiro grau, apesar do acórdão do Tribunal, proferiu nova sentença de extinção do feito sem considerar o teor do acórdão anterior.

Destaca que o envio da notificação extrajudicial ao endereço previsto no contrato é suficiente para a constituição da mora, mesmo que o AR tenha sido devolvido com anotação “não procurado”, conforme jurisprudência do STJ no Tema Repetitivo 1.132.

Menciona que o próprio STJ já firmou o entendimento de que, para fins de constituição em mora, basta o envio da notificação para o endereço contratual, dispensando-se prova de recebimento, seja pelo destinatário ou terceiros.

Diz ainda que caberia ao devedor manter seus dados atualizados, sob pena de responder pelos prejuízos decorrentes da sua omissão, nos termos da boa-fé objetiva (art. 113 do CC).

Aponta que a sentença de primeiro grau violou o princípio da autoridade da coisa julgada, pois já havia sido proferido acórdão anterior extinguindo a ação, configurando-se um
error
in procedendo.

Cita que foi indevidamente condenada ao pagamento de custas processuais e honorários de 10% sobre o valor da causa, o que reputa excessivo e desproporcional, requerendo a reforma dessa parte da sentença com base no princípio da causalidade, pois o apelado foi quem deu causa à demanda.

Por fim, pede a nulidade da sentença diante da existência de acórdão anterior que extinguiu o feito e que seja reconhecida a validade da notificação extrajudicial com anotação “não procurado”.

Nas contrarrazões (Id 329706415) a apelada pugna pelo não provimento do Recurso.

Na sessão virtual realizada entre os dias 17 e 19 de dezembro de 2025, o julgamento foi adiado para aplicação da Técnica de Julgamento prevista no art. 942 do CPC, em razão do voto divergente proferido pelo 1º Vogal, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, que deu provimento ao recurso, sendo acompanhado pela 2ª Vogal, Desa.
Serly
Marcondes Alves e pelo 4° Vogal (Des. Sebastião de Arruda Almeida). Restou vencida a Relatora, Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, que negou provimento.

É o relatório.

Ao examinar detidamente os autos, verifico que a matéria objeto do presente recurso já foi definitivamente decidida por esta Câmara, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1029303-88.2025.8.11.0000.

Na ocasião, foi proferido acórdão dando provimento ao Recurso para extinguir a lide sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, justamente por entender que a notificação extrajudicial devolvida com a anotação "não procurado" não é suficiente para caracterizar a mora do devedor, por não comprovar a tentativa de entrega no endereço indicado no contrato.

A ementa do referido julgado é clara ao estabelecer que:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. NÃO COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE ENTREGA. MORA NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob alegação de inadimplemento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a devolução da notificação extrajudicial e da ausência de comprovação da tentativa de entrega no endereço contratual; (
ii
) a constituição válida em mora para fundamentar a ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ, ao julgar o Tema 1.132, admite que a mora pode ser constituída por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, mesmo que não haja a assinatura do devedor no aviso de recebimento.

4. A devolução da correspondência com a anotação “não procurado”, desacompanhada de comprovação da tentativa de entrega ou de esgotamento dos meios para cientificação do devedor, não satisfaz o requisito legal para constituição em mora.

5. Os documentos não comprovam a tentativa diligente de entrega, revelando-se insuficiente o envio ao endereço previsto no contrato, por ausência de prova da tentativa de cientificação do devedor.

6. Sendo a constituição em mora pressuposto de procedibilidade da ação de busca e apreensão, sua ausência implica nulidade da liminar deferida e extinção do processo sem resolução de mérito.

7. Por ser matéria de ordem pública e diante o efeito translativo do recurso, é possível extinguir a ação no julgamento do Agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A devolução da notificação extrajudicial com a anotação 'não procurado', desacompanhada de comprovação da tentativa efetiva de entrega, é insuficiente para configurar a mora exigida para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária.

2. O credor fiduciário deve demonstrar diligência no envio e na tentativa de entrega da notificação extrajudicial ao endereço contratual, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

3. A ausência de constituição em mora autoriza a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, de ofício em grau recursal, por força do efeito translativo”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132; STJ, REsp 2.180.009/MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 31.12.2024; STJ, REsp 1.309.642; TJMT, N.U 1000572-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.02.2025; TJMT, N.U 1036344-43.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 11.03.2025”.

Portanto, verifica-se que o Tribunal de Justiça aplicou o efeito translativo ao Agravo de Instrumento, extinguindo o feito originário, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, por ter constatado, de plano, questão de ordem pública a ser sanada.

O art. 505 do CPC estabelece que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Da mesma forma, o art. 507 veda à parte discutir no curso do processo as questões a cujo respeito se operou a preclusão.

Logo, é incabível a interposição da Apelação contra sentença que apenas cumpriu determinação imposta por decisão proferida no 2° grau de jurisdição.

Assim, considerando que não há nulidade na sentença, como suscitado pela parte apelante e que as razões de Apelação foram fundamentadas em matéria já discutida, o não conhecimento do Recurso é medida que se impõe.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência pátria em casos semelhantes:

“DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MATÉRIA JÁ ANALISADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO TRANSITADO EM JULGADO. REDISCUSSÃO ACERCA DE IDENTIFICAÇÃO CONTRATUAL DIVERGENTE. NÃO CABIMENTO. CONFIGURAÇÃO DE MORA JÁ AFASTADA. COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão ajuizada com fundamento em contrato de alienação fiduciária.

II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a notificação extrajudicial enviada com número contratual divergente invalida a constituição em mora do devedor fiduciante; e (
ii
) saber se é admissível a rediscussão da validade da notificação após o trânsito em julgado de decisão anterior que a declarou ineficaz.

III. Razões de decidir

3. A invalidade da notificação extrajudicial foi reconhecida em decisão anterior, proferida em Agravo de instrumento com trânsito em julgado, constituindo coisa julgada material. 4. Nos termos dos
arts
. 505 e 507 do CPC, é vedado à parte rediscutir matéria já definitivamente decidida, ainda que por nova via recursal. 5. A tentativa de reabrir o debate sobre a regularidade da mora configura afronta à autoridade da coisa julgada, tornando incabível o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso não provido. Tese de julgamento:

1.É juridicamente inadmissível a rediscussão da validade da constituição em mora quando já reconhecida sua irregularidade em decisão anterior, transitada em julgado.

2.A existência de coisa julgada material impede o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão fundada em notificação extrajudicial considerada inválida.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 485, IV, 505 e 507.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1044927-88.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26/03/2025, DJE 28/03/2025. TJMT, Apelação Cível nº 1017068-22.2021.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 24/07/2025, DJE 24/07/2025. STJ,
AgInt
no
AREsp
1353201/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 06/08/2019,
DJe
12/08/2019. STJ,
AgRg
no
AREsp
546.751/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 07/10/2014,
DJe
15/10/2014”.
(N.U 1014431-57.2024.8.11.0015, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO DO FEITO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – OFENSA À COISA JULGADA – APELO INADMISSÍVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. No caso dos autos, insurge a parte apelante de sentença que apenas cumpriu com o efeito translativo aplicado, em sede de agravo de instrumento, que determinou a extinção da ação originária.

2. Dessa forma, considerando que a matéria apelada está acobertada pela eficácia preclusiva da coisa julgada, somente poderá ser desconstituída pela via da ação própria.

3. Recurso inadmissível e não conhecido”.
(N.U 1027105-11.2021.8.11.0003, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2024,
Publicado
no DJE 25/07/2024)
.

Pelo exposto
,
não conheço do Recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Após examinar os fundamentos expostos no voto-vista do Exmo. Sr. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, concluo que a solução processual ali proposta mostra-se a mais apropriada à natureza da demanda e ao estágio em que se encontra o presente recurso.

A reanálise dos autos evidencia que a controvérsia veiculada nesta apelação não mais comporta exame do mérito relativo à validade da notificação extrajudicial para fins de constituição em mora. Isso porque tal matéria já foi definitivamente enfrentada por esta Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1029303-88.2025.8.11.0000.

Naquela oportunidade, valendo-se do efeito translativo do recurso, reconheceu, como questão de ordem pública, a inexistência de constituição válida em mora e, em consequência, determinou a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

O acórdão então proferido possui efeito substitutivo e produziu efeitos imediatos sobre o processo de origem, afastando a discussão anteriormente instaurada e determinando a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, com o consequente encerramento da fase de conhecimento.

Nesse contexto, mostra-se manifestamente incabível a interposição de apelação com o objetivo de rediscutir matéria já decidida em segundo grau de jurisdição, providência que afronta diretamente os
arts
. 505 e 507 do Código de Processo Civil, os quais vedam a reapreciação de questões já decididas no curso do processo.

A pretensão recursal deduzida, em realidade, consubstancia tentativa indireta de rediscussão do acórdão proferido no agravo de instrumento, o que não se admite pela via eleita, sob pena de esvaziamento da estabilidade das decisões judiciais e de indevida reabertura de debate já superado.

Assim, reconhecendo que a controvérsia
encontra-se
alcançada pela eficácia preclusiva decorrente do julgamento do agravo de instrumento, entendo que o presente recurso não reúne condições de admissibilidade, impondo-se o seu não conhecimento.

Diante do exposto, RETIFICO O VOTO para acompanhar integralmente a divergência apresentada pelo EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, a fim de
NÃO CONHECER
da apelação, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026